Tribunal: STF
Processo: RHC 259724
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Patric Rodrigues Placido interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que foi utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal. 



    2. A decisão agravada destacou a ausência de flagrante ilegalidade no julgado impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em especial a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    5. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal é inadmíssivel, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. No caso, o agravante deixou de rebater a questão da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, o que impede o conhecimento do agravo regimental. 



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a importação, sem a prévia autorização ou licença da autoridade administrativa, de inseticida de origem estrangeira cuja substância é permitida, configura o delito de contrabando. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (HC 979.979 AgRg – ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Pleiteia, em síntese a desclassificação do crime pelo qual foi condenado, porquanto a “conduta é a contida no artigo 334, inciso IV, $2º, do CP. (descaminho)”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RHC. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Pelo não provimento do recurso.



     É o relatório.



    2. Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3º Região (Apelação Criminal nº 0000690-04.2018.4.03.6006) constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 06/02/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente